Tribunal: STF
Processo: HC 68641
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-05
Data de publicação: 1991-11-05

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - RÉU PRIMARIO -  EXACERBAÇÃO  DA  PENA-BASE
COM FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM CURSO CONTRA OUTRA PESSOA
- CONFISSAO ESPONTANEA RECONHECIDA - PEDIDO DEFERIDO.
         - A submissão de uma pessoa a meros inqueritos policiais, ou
a persecuções criminais de  que  não  haja  ainda  derivado  qualquer
título penal condenatório, não se reveste  de  suficiente  idoneidade
jurídica para justificar ou legitimar a especial exacerbação da pena.
Tolerar-se o contrario implicaria admitir grave  lesão  ao  princípio
constitucional consagrador da presunção de não-culpabilidade dos reus
ou dos indiciados (CF, art. 5., LVII).
         E inquestionavel que somente a condenação  penal  transitada
em julgado pode justificar a exacerbação  da  pena,  pois,  com  ela,
descaracteriza-se a presunção "juris tantum" de não-culpabilidade  do
réu, que passa, então - e a partir desse  momento  -,  a  ostentar  o
"status" jurídico-penal de  condenado,  com  todas  as  consequencias
legais dai decorrentes.
         Não   podem    repercutir    contra    o    réu    situações
jurídico-processuais ainda não definidas por decisão irrecorrivel  do
Poder Judiciario, especialmente naquelas hipóteses de inexistência de
título penal condenatório definitivamente constituido.
         - A confissão espontanea da autoria  do  crime,  pronunciada
voluntariamente, ou não, pelo réu, perante a autoridade pública, atua
como circunstancia que sempre atenua a pena, "ex vi" do que dispõe  o
art. 65, III, "d", do Código Penal, com a redação que lhe deu  a  Lei
7.209/84.
         Essa circunstancia atenuante obrigatoria não pode  conduzir,
no entanto, a redução da pena ja fixada no minimo legal.